Tribunal: TJES
Processo: 5003823-92.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003823-92.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: WANDERSON BARBOSA RIBEIRO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - PRISÃO DOMICILIAR – DOENÇA GRAVE NÃO COMPROVADA – REEDUCANDO QUE RECEBE ATENDIMENTO MÉDICO NA UNIDADE PRISIONAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É certo que a prisão domiciliar está prevista no art. 117 da Lei de Execuções Penais, sendo concedida somente para o condenado que cumpre a pena em regime aberto.

2. Todavia, a doutrina e jurisprudência firmaram o entendimento de que, em situações excepcionais, é possível a concessão da prisão domiciliar ao preso em regime fechado ou semiaberto, quando se encontrar em estado grave de saúde e reste demonstrado a impossibilidade de receber tratamento adequado na unidade prisional.

3. A documentação juntada não demonstra que o réu apresenta doença grave ou contagiosa, não preenchendo os requisitos para a prisão domiciliar. Ademais, demonstrado que o reeducando vem recebendo atendimento médico na unidade prisional quando necessário.

4. Recurso conhecido e improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
WANDERSON BARBOSA RIBEIRO
, inconformado com a proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de São Mateus que, nos autos da Execução Penal n. 0072230-47.2014.8.19.0001, indeferiu o pedido de prisão domiciliar.

Em suas razões recursais, o agravante alega que faz acompanhamento de Tuberculose Multirresistente, porém, sem melhora, e que o corpo médico e o setor de saúde do sistema prisional não possuem recursos suficientes para tratar o reeducando. Alega ainda que a doença é transmissível , sendo evidente que sua situação inviabiliza o cárcere, em virtude do risco para si e para os demais presos e funcionários do presídio. Assim, aduz que faz jus à prisão domiciliar por ser possível receber tratamento adequado na unidade prisional.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça opinando para que seja negado provimento ao recurso (id. 4835804).

E
is o que de relevante tenho a relatar. Incluam-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
WANDERSON BARBOSA RIBEIRO
, inconformado com a proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de São Mateus que, nos autos da Execução Penal n. 0072230-47.2014.8.19.0001, indeferiu o pedido de prisão domiciliar.

Em suas razões recursais, o agravante alega que faz acompanhamento de Tuberculose Multirresistente, porém, sem melhora, e que o corpo médico e o setor de saúde do sistema prisional não possuem recursos suficientes para tratar o reeducando. Alega ainda que a doença é transmissível , sendo evidente que sua situação inviabiliza o cárcere, em virtude do risco para si e para os demais presos e funcionários do presídio. Assim, aduz que faz jus à prisão domiciliar por ser possível receber tratamento adequado na unidade prisional.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça opinando para que seja negado provimento ao recurso (id. 4835804).

Após análise detida deste recurso é possível, desde já, firmar entendimento de que as alegações recursais não merecem acolhimento.

Como cediço, a prisão domiciliar está prevista no art. 117 da Lei de Execuções Penais, sendo concedida somente para o condenado que cumpre a pena em regime aberto. Vejamos:

Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do
beneficiário de regime aberto
em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante.

Todavia, a doutrina e jurisprudência firmaram o entendimento de que em situações excepcionais, é possível a concessão da prisão domiciliar
quando o preso,
que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto,
encontra-se em estado grave de saúde.
Eis os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. COVID-19. GRUPO DE RISCO. REGIME FECHADO. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA.

I. A jurisprudência tem entendido ser possível a concessão do benefício, no caso de regime prisional diverso do aberto, excepcionalmente, em face de comprovada doença grave, se o tratamento médico necessário não puder ser ministrado no presídio em que se encontra o apenado, mesmo em regime diverso do aberto.

Precedentes.

II - In casu, não se demonstrou, de forma inequívoca, que o executado, ora agravante, preenche os requisitos para flexibilização da norma e a concessão do benefício, assim como a impossibilidade de sua permanência no cárcere, não se evidenciando, portanto, à luz do caso concreto, a situação excepcional ensejadora da concessão da custódia domiciliar.

III - Ademais, o apenado foi condenado pela prática de estupro de vulnerável, delito hediondo, que obsta a concessão de qualquer benesse prevista na Recomendação n. 62/2020, na forma do art. 5º-A, acrescido pela Recomendação n. 78 do CNJ. Precedentes.

IV. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.097.608/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 27/3/2023.) GRIFEI.

Observa-se, então, que para a concessão da prisão domiciliar ao preso em regime fechado ou semiaberto é necessário que reste devidamente comprovada (I) a doença grave do apenado; (II) e a impossibilidade de receber tratamento adequado na unidade prisional.

Na hipótese dos autos, é possível extrair que o agravante vem recebendo atendimento médico quando necessário, sendo, inclusive, encaminhado ao hospital nos meses de agosto e setembro de 2022. Vale destacar que nesta oportunidade o reeducando apresentava tosse e dor torácica, sendo realizados exames médicos e recebido alta médica com prescrição de medicação e orientação no sentido que fosse acompanhado por pneumologista.

Consta ainda dos autos relatório médico da unidade prisional onde é relatado que o reeducando não apresenta comorbidades, não faz uso de medicamento contínuo e é assistido mediante demanda espontânea, bem como que o reeducando aguarda agendamento com médico pneumologista pelo SUS.

Não há nos autos qualquer exame médico recente que ateste que o reeducando apresenta tuberculose, inclusive, no teste realizado em julho de 2022 o resultado foi negativo.

Portanto, a documentação juntada não demonstra que o réu apresenta doença grave ou contagiosa, não preenchendo os requisitos para a prisão domiciliar.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-
LHE
PROVIMENTO.

É como voto.